Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação.
2. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.